Tribunal: TCU
Processo: 021.385/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3787/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando que a jurisprudência relativa a horas extras é pacífica nesta Corte, que entende que esses valores já deveriam ter sido absorvidos por reajustes ou reestruturações de carreira subsequentes, a exemplo dos Acórdãos 12.571/2023 e 10.907/2023 (rel. Min. Benjamim Zymler) - ambos da 1a Câmara, Acórdãos 65/2024 (rel. Min. Antonio Anastasia), 3.592/2023 (rel. Min. Vital do Rêgo), e 2.636/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) - todos da 2a Câmara e Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Ana Arraes); Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente a reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); Considerando que não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto se expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, em sede de repercussão geral, a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos, independentemente de ação rescisória; Considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal e RE 596.663-RJ/STF); Considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; Considerando que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de concessão de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada eventualmente na concessão da aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de concessão de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil em favor de Diva Adriana Norberto Amaral; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 021.385/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Diva Adriana Norberto Amaral (XXX.738.601-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de pensão civil em benefício da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.